Tribunal: TJPA
Processo: 0814313-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814313-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

PROCURADOR: MONICA MASK DA SILVA

AGRAVADO: ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO

PROCURADOR: ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE REEXAME. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho contra acórdão que, em agravo interno, determinou o restabelecimento da posse do imóvel rural "Fazenda Pachecão" ao espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado, alegando omissões e buscando reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se o acórdão embargado apresentou omissão quanto ao destinatário da reintegração de posse; e (ii) avaliar se as provas anexadas pelo embargante configurariam vícios no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou adequadamente a titularidade da posse, identificando o espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado como destinatário da reintegração, afastando a alegação de omissão.

4. O reexame de provas e argumentos não são cabíveis em embargos declaratórios, que se limitam a corrigir obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.

5. A via dos embargos não permite a apresentação de novos documentos com pretensão de alterar o julgamento, devendo estas serem discutidas em instância própria, para evitar supressão de instância.

6. As jurisprudências do STF e STJ confirmam que os embargos declaratórios não se destinam ao reexame de matéria já apreciada e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A identificação do destinatário da posse deve ser clara no acórdão, sendo desnecessária a repetição de elementos já fundamentados; 2. Embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir a decisão com base em novos documentos ou argumentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29065, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 44ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES e o Des. JOSÉ ANTONIO CACALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0814313-97.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO

EMBARGADO: ESPÓLIO RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO contra ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO em razão do V. Acordão de id. 12681259 que
conheceu e deu provimento ao agravo interno para desconstituir a decisão monocrática (ID. 11558129) e a decisão liminar (Id. 73424978, dos autos de origem), determinando o imediato restabelecimento da posse do ora embargado.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 12681259):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse de imóvel rural denominada "Fazenda Pachecão" ao espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, em ação movida contra Renato Pacheco de Almeida Prado. O agravante alega exercício de posse agrária consolidada, mansa, pacífica e produtiva do imóvel desde 1992.

II. Questão em Discussão

Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar possessória, especialmente a comprovação do exercício da posse agrária fática pelo de cujus (autor da herança) antes de sua morte, para justificar a aplicação do princípio da saisine.

III. Razões de Decidir

1. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC.

2. A posse transmite-se aos herdeiros pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), mas é necessária a comprovação da posse fática anterior pelo falecido.

3. No caso, as provas apresentadas pelo espólio são insuficientes para demonstrar que o de cujus exercia posse fática do imóvel rural, sendo necessárias maiores provas na instrução processual.

4. Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações possessórias, a análise deve se restringir à posse e não à propriedade, e que a falta de comprovação inequívoca do exercício de posse anterior impede a concessão de liminar de reintegração.

IV. Dispositivo e Tese

Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual.

Tese de Julgamento: "Em ações de reintegração de posse, é necessária a comprovação fática da posse anterior ao esbulho, não bastando o mero domínio ou título de propriedade." · Legislação e Jurisprudência Relevante Citada: Código de Processo Civil (CPC): Arts. 560, 561, 562. · Código Civil (CC): Art. 1.784. ·

Jurisprudência: TJ-MG - AC: 10000191607662001 MG; TJ-MT 10211564920208110000 MT; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 080803835.2022.8.14.0000.

Em suas razões recursais (id. 22622876), a parte Embargante sustém a omissão do julgado quanto ao destinatário da reintegração, tendo em vista que esta não teria identificado a quem seria restituída a posse do imóvel, destacando que Renato Pacheco de Almeida Prado - destinatário presumido da reintegração -, faleceu sem estar na posse do bem, o que inviabilizaria tal transmissão aos herdeiros.

Sustenta a perda do objeto do Agravo Interno, considerando o falecimento de Renato Pacheco antes de sua reintegração, o que seria questão de ordem pública, passível de declaração inclusive de ofício.

Alega a ausência de posse do embargado falecido (Renato Pacheco) apresentando como provas: Declaração da inventariante; Residência e ocupação em São Paulo e a gerência do imóvel sob ordens de Roberto Pacheco.

Aduz ainda o embargante ter provado o
animus domini
e cabimento da ação possessória por meio da regularidade no cumprimento das obrigações fiscais da propriedade (CCIR, ITR e outros) e o exercício da posse direta e indireta, confirmado por terceiros.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o restabelecimento da posse em favor do embargado, bem como o provimento dos embargos declaratórios para reconhecer a perda do objeto do Agravo Interno, declarando prejudicada a decisão que reformou a liminar e manter a decisão liminar original que concedia a reintegração de posse ao embargante.

Juntou documentos.

Petitório apresentado por ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO ao id. 23089394 pugnando pela concessão de tutela de urgência com vistas a suspender a execução da decisão proferida até o julgamento dos embargos de declaração.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 23227218.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio,
resta prejudicada a análise do petitório de id. 23089394 ante o julgamento dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

In casu,
constata-se a insurgência desarrazoada da parte embargante contra decisão proferida contrária a seus interesse. Vejamos:

DA OMISSÃO QUANTO A QUEM DEVERIA SER REINTEGRADO NA PROPRIEDADE

A parte Embargante sustém a omissão do julgado quanto ao destinatário da reintegração, tendo em vista que esta não teria identificado a quem seria restituída a posse do imóvel.

Entretanto, ao revés da referida alegação, resta inconteste nos autos quem deveria ser reintegrado na propriedade em questão, tanto assim o é que o próprio recorrente afirma que “
por interpretação sistemática, que a posse fosse reintegrada a RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO, o Réu da Ação Originária e Recorrente do Agravo de Instrumento atualmente em discussão”
.

Ou seja, se inicialmente era RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO quem estava na posse da propriedade em questão antes do deferimento da liminar em favor do agravado/embargante e, tendo a liminar sido desconstituída pela decisão ora embargada, cabendo o retorno ao
status quo ante
a aquele deveria ser restituída a posse.

A alegação de que o agravante/embargado faleceu, não tem o condão de legitimar a posse do ora recorrente, devendo esta ser restabelecida ao ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO através de seu representante/inventariante.

Assim, rejeito os aclaratórios neste aspecto.

DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS QUANTO A AUSÊNCIA DE POSSE DO EMBARGADO E DA DEMONSTRAÇÃO INEQUIVOCA DO
ANIMUS DOMINI
DO EMBARGANTE.

Erige ainda o embargante a ausência de posse do embargado falecido (Renato Pacheco) e a demonstração inequívoca de seu
animus domini,
o que faz através da juntada de Declaração da inventariante; declaração do embargado de residência e ocupação em São Paulo de Renato e depoimento do gerente da fazenda.

Ora, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil/15, os Embargos Declaratórios só são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material, o que não ocorre na hipótese. Ao contrário, o embargante junta provas novas com o fim de rediscutir a matéria já analisada, com base nos elementos dos autos.

O acórdão embargado foi proferido com base nas provas nos autos até a data do julgamento pelo que o reexame do quadro fático-probatório galgado na exibição de novas provas deverá ser realizada pelo juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância, assegurando-se, ainda, o devido contraditório.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE HOME CARE. PLANO DE SAÚDE APRESENTOU LAUDO ATUALIZADO, ONDE NÃO SE EVIDENCIA A NECESSIDADE DO HOME CARE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. Acórdão suficientemente fundamentado que revogou a tutela antecipada, por não estar comprovada a necessidade de home care, mas apenas cuidados da vida diária, que podem ser prestados por familiares ou cuidador. Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Fundamentação clara no sentido de que pela análise das provas produzidas, os procedimentos descritos não se revelam indispensáveis para manutenção da saúde da paciente. Contradição interna não verificada. Tampouco há omissão, pois as provas apresentadas em contrarrazões foram analisadas e ponderas, contudo, não logram infirmar a conclusão, com base nas demais provas, de que os cuidados exigidos pela demandante não configuram substituição à internação hospital.
Embora a decisão que versa sobre tutela antecipada não seja imutável, a exibição de prova nova e o pedido de reexame devem ser formulados perante o juízo de origem, sem supressão de instância e assegurado o contraditório.
Embargos de declaração rejeitados. (TJ-RJ - AI: 00032819020228190000, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 14/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Poder Judiciário Gab. Des. Marcos William de Oliveira EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.
INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROVAS NOVAS. IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO
. Segundo o rol taxativo do art. 1022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material. Os e...
(TJ-PB - AI: 08122492420218150000, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, Data de Julgamento: 06/09/2022, 3ª Câmara Cível)

Ademais, quanto a suposta comprovação do
animus domini
da parte embargante, da detida análise do caderno processual, constata-se que a parte embargante ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Pois bem. O embargante/agravado não comprovou,
a priori,
a posse sobre o imóvel objeto da lide.

Vale destacar que o fato de embargante/agravado ser herdeiro de bem imóvel deixado por seu pai ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO FILHO não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória - ação cabível quando o Autor possui o título de propriedade do imóvel (domínio), mas não a posse.

É cediço ainda que a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias (tais como as ações reivindicatória e de imissão de posse), pois estas são fundadas no domínio (ou seja, possuem causas de pedir diversas).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE — FUNGIBILIDADE — ART. 554 — INAPLICÁVEL — AÇÕES PETITÓRIAS — AÇÕES POSSESSÓRIAS — SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a fungibilidade esculpida no art. 554 do CPC⁄15 entre ações petitórias e ações possessórias, tendo em vista a diferença entre o escopo das primeiras, fundadas no direito de propriedade, e das segundas, baseadas tão somente na posse. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00064486520128080035, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor não logrou comprovar a posse do imóvel descrito na exordial, tendo restado latente nos autos que a mesma é exercida pelo requerido, ora Apelante. 2. O fato de o Autor possuir título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150018611, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – POSSE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. - A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. No caso em análise, não há prova, por ora, da posse anterior, pressuposto inafastável do instituto. (Agravo de Instrumento Nº 202100705114 Nº único0001770-26.2021.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 14/06/2021)

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para a pretensão da parte embargante.

Assim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desse modo, ausentes as hipóteses legais, rejeito os embargos de declaração opostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024